Tribunal: TJES
Processo: 5005714-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005714-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE KENNEDY-B

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REPAROS –
RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL –
ASTREINTES
- POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A decisão que impõe
astreintes
não forma coisa julgada, podendo o valor ser revisado pelo Juízo
a quo
à luz das circunstâncias evidenciadas no caso concreto.

2. Justifica-se, em tese, a majoração das
astreintes
diante da resistência da parte em cumprir a ordem judicial.

3. O art. 77, inc. IV, do Código de Processo Civil, impõe ser dever da parte “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA contra a decisão id 25620304 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5037426-21.2022.8.08.0024, e em razão do descumprimento da medida liminar anteriormente deferida, majorou as
astreintes
fixadas de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), diariamente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), autorizando a entrada forçada na unidade habitacional para a realização dos reparos necessários e efetivação da tutela liminar.

Em suas razões recursais (id 5118619), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugna o Agravante pela reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, notadamente em razão da conclusão constante do relatório técnico de vistoria lavrado pela Secretaria de Obras do Município de Vitória.

Pela decisão id 5266096, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005714-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRESIDENTE KENNEDY-B

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA contra a decisão id 25620304 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 5037426-21.2022.8.08.0024, e em razão do descumprimento da medida liminar anteriormente deferida, majorou as
astreintes
fixadas de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), diariamente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), autorizando a entrada forçada na unidade habitacional (de propriedade do Agravante) para a realização dos reparos necessários e efetivação da tutela liminar.

Em suas razões recursais (id 5118619), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugna o Agravante pela reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, notadamente em razão da conclusão constante do relatório técnico de vistoria lavrado pela Secretaria de Obras do Município de Vitória.

Pois bem.

Por meio da decisão lavrada em 15.12.2022, o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência requerida na ação judicial de origem para determinar ao Agravante que “
permita, no prazo de cinco (5) dias úteis, o acesso do prepostos [do Agravado] aos apartamentos 1905 e 1906, para que executem a obra necessária nos banheiros sociais e nos banheiros da suíte, em especial a troca do encanamento de ferro oxidado da prumada do condomínio
”.

O Agravante interpôs contra a referida decisão o recurso de agravo de instrumento nº 5000317-11.2023.8.08.0000, de que fui Relator, tendo este órgão julgador confirmado, em julgamento realizado em 05.09.2023, a decisão concessiva da tutela provisória de urgência proferida no feito de origem.

Em razão da recalcitrância do Agravante em cumprir a decisão judicial (já confirmada em sede recursal), o MMº. Juiz de Direito
a quo
majorou as
astreintes
fixadas de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), diariamente, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), autorizando a entrada forçada na unidade habitacional para a realização dos reparos necessários e efetivação da tutela liminar, contra o que se insurge o Agravante por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

No presente recurso de agravo de instrumento descabe, portanto, o reexame dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, pois examinados por ocasião do julgamento do já mencionado recurso de agravo de instrumento nº 5000317-11.2023.8.08.0000, de que fui Relator.

Assim, o exame a ser realizado no âmbito deste recurso de agravo de instrumento limita-se à (1) majoração da multa e à (2) autorização de entrada forçada.

A decisão que impõe
astreintes
não forma coisa julgada, podendo o valor ser revisado pelo Juízo
a quo
à luz das circunstâncias evidenciadas no caso concreto.

A majoração resta justificada, ao menos em tese, na resistência apresentada pelo Agravante ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, qual seja, autorizar o acesso de prepostos do Agravado para realização de “
obra necessária nos banheiros sociais e nos banheiros da suíte, em especial a troca do encanamento de ferro oxidado da prumada do condomínio
”.

Neste contexto, não reputo adequado revisar a multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
antes mesmo de cumprida a ordem judicial que se pretende ver observada, questão que deverá ser valorada, evidentemente, na hipótese de eventual liquidação, pena de corroborar o comportamento da parte que se opõe, indevidamente, à efetivação e ao cumprimento da ordem judicial, o que justifica, igualmente, a autorização de entrada forçada.

Impende ressaltar, neste passo, que o art. 77, inc. IV, do Código de Processo Civil, impõe ser dever da parte “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
”.

Ao exercer o direito de recorrer do
decisum
(por meio do recurso de agravo de instrumento nº 5000317-11.2023.8.08.0000, de que fui Relator), o ora Agravante não logrou obter a concessão de efeito suspensivo e nem o seu provimento (do recurso), razão pela qual a oposição ao cumprimento da ordem judicial não consubstancia comportamento respaldado na lei.

Por outro lado, o documento apresentado pelo Agravante, qual seja, o relatório técnico de vistoria lavrado pela Defesa Civil do Município de Vitória (id 5118619, fls. 13/24), não dá amparo ao pedido do Agravante de que a obra tenha início nas unidades localizadas no “
primeiro ou quarto andar, ou no vigésimo segundo andar e não nos especificados apartamentos 1905 e 1906
”.

Isso porque o referido relatório técnico, além de apócrifo, não indica, em nenhuma parte, que os apartamentos do Agravante não devam ser submetidos a reparos quanto aos aspectos hidráulicos mencionados na petição inicial da ação judicial de origem. Ademais, o indigitado relatório também não aponta que os apartamentos do segundo ou do vigésimo-segundo andar teriam que ser alvo de reparos antes das unidades de sua propriedade (do Agravante).

A questão debatida na origem não é que apenas as unidades de propriedade do Agravante é que devem ser objeto de reparos, mas que o Agravante, na condição do condômino, tem criado óbice à efetivação das medidas de manutenção, tornando-se necessária a ação judicial contra si ajuizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.